Tribunal: TJSP
Processo: 1025236-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025236-50.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado VICENTE CAMARGO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025236-50.2015.8.26.0053
Voto no 36.895
Apelação Cível no 1025236-50.2015.8.26.0053 - Voto no 36.895
Comarca: São Paulo - 5a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1025236-50.2015.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: Vicente Camargo Filho
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.

Acórdão mantido.
Na ação acidentária promovida por Vicente Camargo Filho
contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
auxílio-acidente, com início a partir de 07.05.2015, deixando assentado dever
a apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, , mas adequando-se no que couber à modulação que advier do
Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357, e com acréscimo de
juros de mora na forma especificada (páginas 96/102, com embargos de
declaração rejeitados nas páginas 151/155).

Entrementes, interpôs o INSS recursos extraordinário e especial
se insurgindo contra o critério de correção definido com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025236-50.2015.8.26.0053
Voto no 36.895
Apelação Cível no 1025236-50.2015.8.26.0053 - Voto no 36.895
substituir o IGP-DI pelo INPC no período de dezembro de 2006 a junho de
2009 e, daí em diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR)
prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 109/122 e 124/135).
Ordenou a E. Presidência da Seção de Direito Público,
considerando as posições do Superior Tribunal de Justiça externada no REsp
no 1.492.221/PR (Tema 905) e do Supremo Tribunal Federal externada no RE
no 810.947/SE, notadamente em torno da correção, o retorno dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção do Acórdão com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109,
caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do Código de Processo
Civil (páginas 164/167).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
A meu juízo descabe na espécie a retratação do Acórdão.
Primeiro porque não se cogita de aplicação da Taxa Referencial
(TR), como inadvertidamente insiste o INSS, porque sabidamente desde há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025236-50.2015.8.26.0053
Voto no 36.895
Apelação Cível no 1025236-50.2015.8.26.0053 - Voto no 36.895
muito declarada inconstitucional.
Tampouco é o caso de adoção do INPC até o advento da Lei
11.960/09, ou seja, até junho de 2009, porque, como se vê, não há no caso
parcelas a se apurarem em tal marco temporal porquanto o auxílio-acidente é
devido a partir de maio de 2015.
Depois, em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI,
ora questionado pelo INSS nas razões dos recursos interpostos, vê-se que no
Acórdão ficou expressamente assentado:
“Em relação aos valores atrasados, consigno que deverão ser
corrigidos monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI (Lei
9.711/98), até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o
IPCA-E (Resp. 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
em 22.04.2009, DJ de 20.05.2009), e ainda no que couber, a decisão da ADI
4357 pelo STF.” (ver páginas 101/102 - destaquei e sublinhei).
Tem-se que à esta altura o Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em maio de 2015, a correção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025236-50.2015.8.26.0053
Voto no 36.895
Apelação Cível no 1025236-50.2015.8.26.0053 - Voto no 36.895
valores em atraso, nos moles da liberação aqui externada pela Turma
Julgadora, em consonância com a orientação a respeito advinda do
Supremo Tribunal Federal, deverá se dar pelo IPCA-E.
Nada, pois, a se modificar em sede de retratação.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão lançado
(páginas 96/102). Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator